Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-24.2007.8.11.0048
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000841-24.2007.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (APELANTE), MARILENE DE ARAUJO - CPF: 229.987.131-49 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Recurso
Não Conhecido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença homologatória em processo de cumprimento de sentença. O Apelante defende a admissibilidade do recurso de apelação, argumentando ser inadequada a interposição de agravo de instrumento. Alega má-fé processual da Exequente e pleiteia a anulação da sentença, com nova intimação para apresentação de valores recebidos por terceiro.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso adequado contra decisão interlocutória proferida em embargos de declaração que anula a sentença de mérito.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é cabível contra sentença, sendo o agravo de instrumento o recurso correto para impugnar decisões interlocutórias (art. 1.015 do CPC).

4. A decisão que acolhe embargos de declaração para anular a sentença de mérito tem natureza interlocutória, tornando inadequada a interposição de apelação, configurando erro grosseiro e afastando o princípio da fungibilidade recursal.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido por inadequação do meio processual.

Tese de julgamento: "1. A apelação não é o recurso cabível contra decisão interlocutória que anula a sentença de mérito. 2. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias de acordo com o art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.009 e 1.015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Juscimeira
em face d
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que, nos autos do cumprimento de sentença, movida por Marilene de Araújo, conheceu dos embargos de declaração, anulou a sentença homologatória e determinou o prosseguimento do feito.

O Apelante alega a admissibilidade do recurso de apelação, defendendo que a sentença que julga os embargos de declaração integra a sentença original, sendo inaplicável o agravo de instrumento. Afirma que a interposição desse recurso configuraria erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade.

Alega que o Juízo de origem determinou a intimação das partes para manifestação sobre divergência nos valores devidos à Exequente, e que esta não respeitou o prazo. O Município, por sua vez, alegou má-fé processual da parte adversa e requereu aplicação de multa nos termos do art. 77, § 2º, do CPC. A Exequente, em resposta, indicou parcialmente os valores recebidos de
Edllyn
da Silva Mascarenhas Sales, omitindo os relativos ao pensionamento, conforme o acordo firmado.

O Apelante ainda sustenta que a sentença homologou uma "transação" inexistente entre as partes, o que motivou recurso da parte adversa e apresentação de contrarrazões pelo Apelante. Argumenta também que o Juízo de origem considerou preclusa sua manifestação quanto à certidão de impulsionamento, que estaria obscura.

Alega que, após o prazo, o processo prosseguiu sem a apresentação da planilha de débitos, devido à falta de informações precisas por parte da Exequente. Defende que a sentença questionada
baseou-se
em imprecisões, causando prejuízo ao erário municipal e favorecendo a má-fé processual da Exequente, que não apresentou os valores recebidos, mesmo intimada.

Por fim, requer a anulação da sentença e a intimação da Exequente para apresentar os valores recebidos de
Edllyn
da Silva Mascarenhas Sales, possibilitando novo cálculo do valor devido pelo Município.

Preparo dispensado.

Nas contrarrazões, a Apelada requer o não provimento do recurso e a manutenção da decisão que determinou a expedição de novo precatório no valor de R$ 926.177,08, já descontada a quantia de R$ 13.000,00 referente ao pensionamento. Em caso de provimento do recurso, requer a condenação do Apelante ao pagamento de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção.

Intimadas as partes para manifestação sobre eventual não conhecimento do recurso, a Apelada pugnou pelo não conhecimento, enquanto o Apelante permaneceu inerte.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de tempestividade, mas, no que concerne ao cabimento, não merece ser conhecido. Isso porque o recurso de apelação não é o meio adequado para impugnar decisões interlocutórias, como é o caso da decisão que acolheu os embargos de declaração, anulando a sentença de mérito.

Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a sentença. Entretanto, a decisão recorrida, proferida em sede de embargos de declaração, possui natureza interlocutória, pois determinou a anulação da sentença e não representou a solução definitiva do mérito da demanda.

Para impugnar decisões interlocutórias, o meio processual correto seria o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que traz um rol taxativo das hipóteses cabíveis. Ainda que o artigo 1.015 não contemple expressamente a decisão de anulação de sentença em embargos de declaração, a jurisprudência vem admitindo a interposição do agravo de instrumento em situações excepcionais, quando a decisão gera efeitos imediatos e irreversíveis, como no presente caso.

Assim, o manejo da apelação contra decisão interlocutória revela-se inadequado, configurando erro grosseiro e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que não há dúvidas quanto à natureza interlocutória da decisão recorrida.

Por essas razões, o presente recurso de apelação não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de apelação
, diante da inadequação do meio processual escolhido, com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024